Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. GASTOS DEMONSTRADOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DE ALIMENTANDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. VÍNCULO FUNCIONAL MILITAR. PANDEMIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).

2. Não obstante as dificuldades transitórias causadas pelos efeitos econômicos trazidos pela pandemia que vem assolando a sociedade, nota-se que o genitor recebe renda suficiente para responder por uma obrigação alimentar um pouco maior, na medida em que possui vínculo funcional militar formal, sem demonstração de outros gastos mensais.

3. O alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades do menor com a capacidade contributiva apurada, a majoração dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.

4. Recurso desprovido.